Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO RELEVANTE NA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE OU NAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor impúbere, representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração da pensão alimentícia, fixada em 2017 em 25% dos rendimentos brutos do genitor. A autora alegou aumento nas necessidades decorrentes de quadro de diabetes tipo 1 e possibilidade de incremento na capacidade financeira do alimentante. Requereu, em caráter subsidiário, a reabertura da instrução probatória para novas diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas alterações nas condições das partes que justifiquem a majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada; (ii) verificar a possibilidade a reabertura da fase instrutória para produção de novas provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seu art. 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
4. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao art. 1.694 do CC.
5. A condição de saúde da menor (diabetes tipo 1) já era conhecida à época da fixação judicial da obrigação alimentar em 2017, não configurando fato novo apto a justificar a revisão. 5.1. Não obstante a alegação da alimentanda de que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional às suas necessidades financeiras, não foi comprovado aumento relevante nas suas despesas, tampouco mudança na situação financeira do alimentante, que permanece com a mesma fonte de renda e remuneração modesta desde a fixação judicial da obrigação.
6. A pretensão subsidiária de reabertura da instrução probatória encontra óbice na preclusão, porquanto a própria autora declarou não haver mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado do processo.
7. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido nos autos, não há razão para que sejam majorados os alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e improvida. Honorários majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A majoração da pensão alimentícia exige comprovação de alteração relevante e superveniente na capacidade econômica do alimentante e/ou das necessidades da alimentanda.